Tribunal: TJDFT
Processo: 0715036-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0715036-69.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: T. M. D. S. R. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por B.A.R. representado por T.M.D.S.R., contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal (Id 153421747 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento, com preceito cominatório, movida pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0701553-30.2023.8.07.0013, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora para obrigar o réu a efetuar sua matrícula em creche da rede pública, mais próxima de sua residência, sob pena de pagamento de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por (omissis), representado por sua genitora (omissis), contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a concessão de provimento jurisdicional que obrigue o Poder Público a realizar sua matrícula em creche pública, nas proximidades de sua residência. Relata o autor que realizou inscrição, junto à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, pleiteando vaga em creche, próxima de sua residência. No entanto, aduz que até o momento não foi contemplado com a vaga em quaisquer das unidades educacionais instaladas na localidade onde reside. Com a inicial vieram os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo, além da reversibilidade da tutela. No caso em tela, a existência da presente demanda revela, por si, que não existem vagas suficientes para atendimento de todas as crianças em creches da rede pública ou conveniadas. Nesse contexto, impende destacar a existência da Ação Civil Pública 61.425/1993, ajuizada pelo Ministério Público do DF e, atualmente, em fase de cumprimento de sentença. Na referida ação foi determinado ao Distrito Federal que assegure às crianças de 0 a 3 anos vagas em creche e tem-se buscado a elaboração e implementação de políticas públicas com a finalidade de se atendar ao comando judicial. O que se questiona, então, é se o direito pleiteado está submetido aos critérios administrativos de prioridade no atendimento ou é um direito subjetivo individual, exigível de imediato e independente de tais condições. Pois bem. Não há dúvidas quanto ao dever de observância das normas constitucionais e que há um comando prescritivo ao Estado quanto à obrigatoriedade de fornecimento da educação infantil, em creche e pré-escola. Porém, não se pode descurar que os direitos sociais, como é o caso da educação infantil, conquanto comandos constitucionais (art. 7o, inc. XXV, CF), demandam recursos orçamentários e financeiros para sua implementação, os quais são escassos e de usufruto não-automático. Vale lembrar que ao lado da política pública da educação caminham idênticas e, igualmente, fundamentais políticas públicas que tampouco podem ser negligenciadas e, em alguns casos gozam, inclusive, de prioridade sobre aquela. Desse modo, a atuação do Poder Judiciário na implementação das políticas públicas deve se dar na condição de coadjuvante e não de protagonista, sendo mister o exercício da autocontenção e intervenção somente em situações extremas, sob pena de substituir-se ao formulador das políticas (Poder Legislativo), bem como seu executor (Poder Executivo) em flagrante violação à Separação dos Poderes. Assim é que, para atingir a meta de universalização do atendimento em creche e pré-escola, tal qual determinado na norma constitucional (art. 208, inc. IV, da CF), deve ser matéria deliberada por via das ações coletivas, mediante comando obrigatório de alocação de recursos estatais, inclusive, se for o caso, com determinação de dotação específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei do Orçamento Anual para ir solucionando, paulatinamente, a dificuldade enfrentada. Assim, entendo que, pendente o referido cumprimento de sentença de uma solução definitiva, efetiva e com alcance “erga omnes”, deferir a tutela pretendida pelo autor seria interferir na elaboração dessas políticas, criando novo critério para seleção dessas crianças, sobrepondo-se e até desprezando os critérios objetivos e impessoais definidos pela Administração Pública, uma vez que privilegiaria àquelas que buscam o Poder Judiciário para satisfação de sua pretensão em detrimento de outras crianças que, igualmente, aguardam prestação do serviço estatal. A concessão da tutela, portanto, traria evidente afronta e vulneração ao princípio da isonomia, objetividade e impessoalidade que deve nortear os atos da administração pública. Faço destacar, neste sentido, precedentes Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 614-25/93. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. DIREITO DIFUSO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. 1. O Juízo da Vara da Infância e Juventude decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, sendo o competente para o cumprimento de sentença - CPC 516, II. 2. A ACP 614-25/93 versa sobre direito difuso. Assim, somente o próprio autor da ação coletiva ou os seus legitimados concorrentes podem executar o respectivo título. (Acórdão 1352238, 00069230720188070013, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, uma vez esteja a criança devidamente inserida na lista de espera; os critérios estabelecidos estejam sendo observados; não tendo sido preterida em seu direito subjetivo à primeira vaga disponível quando alcançada a sua posição ou violada a sua colocação pela Administração Pública, a atuação judicial deve ser no sentido de prestigiar a administrativa, sem prejuízo de buscar, na ação coletiva, a solução, em definitivo, da situação na menor brevidade possível. Ademais, é preciso consignar que a Lei 8.437/1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. In casu, a matrícula do autor, tal como requerida liminarmente, esgotaria o objeto da ação, mesmo que seja reversível a medida. Portanto, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Cite-se, para apresentação de resposta. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Oportunamente, dê-se vista ao Ministério Público. (grifo nosso) Em razões recursais (Id 45964851), o agravante requer, inicialmente, os benefícios da justiça gratuita. No mérito, defende seu direito de ser matriculado em creche da rede pública ou conveniada em local próximo a sua residência em horário integral. Sobre a probabilidade do direito, sustenta que os art. 6o, caput, e 227, ambos da CF/88, asseguram o direito fundamental à educação, que é direito social. Diz que a previsão normativa estipuladora desse dever foi replicada na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 223). Cita o art. 4o, II e X, da Lei no. 9.394/1996 e o art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Destaca a fixação do Tema no. 548 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Defende ser incabível a omissão estatal no que se refere aos deveres prestacionais, notadamente quando se trata de direitos fundamentais. Sustenta não ter aplicação a cláusula da “reserva do possível”. Fala que o agravado não pode ser exonerado do cumprimento de obrigações estatais instituídas pelo legislador. Colaciona julgados do e. STF e deste Tribunal de Justiça. Alega comprovados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, formula os pedidos abaixo: a) Pelo deferimento, em antecipação de tutela, da pretensão recursal, com base no art. 1.019, inciso I, do CPC, fixando-se multa diária em caso de descumprimento no valor que entender razoável. b) Deferida a liminar, pugna-se a imediata comunicação ao Juízo de origem. c) Postula, ainda, em confirmação da tutela liminar, a reforma do decisório resistido, com o reconhecimento jurídico e judicial de que o Agravado tem a obrigação de matricular o Agravante, em período integral, em creche localizada próxima à residência de sua representante, preferencialmente a creche CEPI Ipê Branco de Ceilândia, ou arque om os custos em estabelecimento particular enquanto não houver vaga, sob pena de multa diária em valor que entender razoável, confirmando-se a antecipação de tutela recursal. d) Que seja cumprida a decisão unânime do Guardião da Constituição da República Federativa do Brasil com justa e sensata fixação da tese no Tema 548. Sem preparo, tendo em conta que, na origem, foi deferida a gratuidade de justiça ao agravante (Id 153421747, p. 3 do processo de referência) e o recurso foi interposto pela Defensoria Pública (ECA, 198, I). Em seguida, o recurso foi admitido parcialmente e, nessa extensão, foi concedida a antecipação da tutela recursal (Id 46080984). Foi apresentada a contraminuta ao agravo de instrumento (Id 46410738). Contra a decisão que antecipou parcialmente a tutela recursal, foi interposto agravo interno, pelo qual (Id 46410739): Requer o provimento do presente Agravo Interno para cassar a obrigação de o Distrito Federal efetivar a matrícula da parte Autora/Agravada, uma vez que pretendida à realização de matricula em creche da rede pública de ensino próxima à sua residência, deve-se demonstrar, pelo menos, a existência da vaga e a negativa da realização de sua pretensão. Contrarrazões ao agravo interno (Id 46491286). Manifestação do Ministério Público pelo provimento do agravo de instrumento (Id 46747902). Adveio ofício (Id 50492059) com cópia da sentença publicada no juízo de origem (Id 50492059). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao ofício (Id 50492059) e ao PJE, verifico ter sido prolatada sentença pelo juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal no processo de referência (autos n° 0701553-30.2023.8.07.0013), que julgou procedente o pedido e extinguiu o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento e, por decorrência lógica, do agravo interno posteriormente interposto. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento e, por consequência, o agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 25 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora